Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729913-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BARBOSA LAGARES, KARDEWALLY FERREIRA ABRANTES AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO BARBOSA LAGARES e kardewally ferreira abrantes contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA: “Recebo a emenda de ID 99948703. Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por BRUNO BARBOSA LAGARES e KARDEWALLY FERREIRA ABRANTES em desfavor de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Os autores narram ter realizado três encomendas de moeda estrangeira na ré IEX CÂMBIO, totalizando o montante de R$ 13.902,50 (treze mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), com previsão de retirada em loja no dia 29/04/2020. Afirmam terem tomado conhecimento do descumprimento dos contratos da parte requerida, e que, a partir de então, não conseguiram realizar nenhum contato com a empresa, uma vez que os seus canais de comunicação foram todos desativados. Tecem arrazoado jurídico, no qual defendem a formação de grupo econômico e discorrem sobre a necessidade de aplicação do CDC e responsabilização solidária das rés, bem como a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Ao final, deduzem pedido de tutela de urgência para o bloqueio do valor de 13.902,50 (treze mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), nas contas bancárias das requeridas, via Sisbajud. No mérito, requerem: a) a confirmação da tutela; b) a decretação de rescisão do contrato e c) a condenação das requeridas à devolução dos valores transferidos. Custas recolhidas (ID 99950055). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, em especial o CNPJ constantes dos comprovantes de transferência, verifico que os autores comprovaram a realização de encomenda de moeda estrangeira na ré IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, mediante transferências dos valores de R$ 1.150,00 e R$ 6.017,50 para conta da J B Viagens e Turismo LTDA (ID 99286029 - Pág. 4 e ID 99286029 - Pág. 5), totalizando o valor de R$ 7.167,50 (sete mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Contudo, não consta nos autos o comprovante da alegada transferência no valor de R$ 3.735,00 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais). Demostraram, ainda, a existência de inúmeras reclamações, fechamentos de lojas, reportagens, boletins de ocorrência e diversas ações ajuizadas em face das requeridas. Entretanto, da detida análise dos autos, verifico que, no período em que os autores efetuaram encomenda de moeda estrangeira (12/02/2020 e 13/02/2020), as requeridas IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e J B Viagens e Turismo LTDA já não eram correspondentes cambiais da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, tendo a relação de correspondente se encerrado em 22/01/2020, conforme documento de ID 99948730. Além disso, não lograram comprovar nos autos a existência de relação jurídica com as requeridas GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Isso porque as transferência dos valores de R$ 1.150,00 e R$ 6.017,50 foram realizadas diretamente para as contas JB Viagens e Turismo LTDA, CNPJ 13.815.992/0001-57, que possui CNPJ diverso das empresas Grupo Líder e J&amp;J, bem como as requerida IEX e J&amp;B já não eram mais correspondentes bancárias da B&amp;T Corretora, motivo pelo qual determino a exclusão das referidas empresas do polo passivo da lide. Em relação à IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e J B Viagens e Turismo LTDA, em que pese o entendimento anterior deste juízo de deferimento liminar de arresto de bens nos casos envolvendo as referidas empresas, a medida se tornou inócua, pois, diante da centena de processos que tramitam em face das demandadas, não existem mais bens desembaraçados ou passíveis de constrição. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ao Cartório Judicial Único - CJU para que proceda à exclusão do polo passivo das empresas J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, bem como dos documentos de ID’s 99286018, 99286019, 99286020, 99286021, 99286023, 99286025, 99286027, 99286028, 99286029, , 99286034, 99286039, 99286042, 99286044, 99287545, 99287546, 99287547, 99287548, 99287551, 99287553 , 99287554, 99287555, 99287556, 99287558, 99287559, 99287561, 99287564, 99287565 e 99287568. A inclusão das mencionadas pessoas jurídicas poderá ser reanalisada em sede de cumprimento de sentença, na hipótese de inadimplemento dos devedores principais, quando, então, poderá ser constatada eventual existência de grupo econômico ou outra hipótese apta a justificar sua responsabilidade pelo adimplemento do débito em sede de execução. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as requeridas J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA na pessoa de seus sócios administradores, para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se as partes da presente decisão.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 100381963), nos quais as partes embargantes sustentam a presença de omissão na decisão de ID 100151787, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de bens das empresas IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e J B Viagens e Turismo LTDA, bem como determinou a exclusão do polo passivo das empresas GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão de ID 100151787, verifica-se que este juízo esclareceu que, em que pese o entendimento anterior de deferimento liminar de arresto de bens nos casos envolvendo a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e J B Viagens e Turismo LTDA, a medida se tornou inócua, pois, diante das centenas de processos que tramitam em face das demandadas, não existem mais bens desembaraçados ou passíveis de constrição. Este juízo também esclareceu que os autores não lograram comprovar nos autos a existência de relação jurídica com as requeridas GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, tendo em vista que as transferência dos valores de R$ 1.150,00 e R$ 6.017,50 foram realizadas diretamente para as contas JB Viagens e Turismo LTDA, CNPJ 13.815.992/0001-57, que possui CNPJ diverso das empresas Grupo Líder e J&amp;J, bem como as requeridas IEX e J&amp;B já não eram mais correspondentes bancárias da B&amp;T Corretora, motivo pelo qual foi determinada a exclusão das referida empresas do polo passivo da lide. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação das partes recorrentes com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender das partes embargantes, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverão manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro.” Os Agravantes sustentam que a confusão patrimonial e a gestão conjunta demonstradas nos autos demonstram a existência de grupo econômico entre as empresas J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;J – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Salientam que, na qualidade de correspondente bancária, a empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA assumiu a responsabilidade pelo cumprimento das transações realizadas com o grupo econômico, consoante o disposto no artigo 2o da Resolução BACEN 3.954. Concluem que, ante da demonstração da legitimidade passiva e da responsabilidade de todas as empresas envolvidas, é imprescindível o arresto cautelar de valores para assegurar a efetividade do seu direito subjetivo. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar “a manutenção das empresas GRUPO LÍDER, J&amp;J e B&amp;T no polo passivo da lide originária” e “o arresto cautelar (via SISBAJUD), no valor atualizado de R$ 13.902,50 (treze mil novecentos e dois reais e cinquenta centavos), em desfavor de todas as Agravadas”. Preparo recolhido (29087700 e 29087701). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque segundo se depreende da petição inicial e das provas trazidas, a relação contratual se estabeleceu unicamente entre os Agravantes e as empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO e JB VIAGENS E TURISMO LTDA. Empresas que porventura integram o mesmo grupo econômico em princípio não perdem sua autonomia empresarial, patrimonial ou contratual, salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o que, à primeira vista, não parece ser o caso dos autos. Segundo, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos concretos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência cautelar requerida. Terceiro, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator